Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002313-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NELIO ADEMAR SCHERNER
AGRAVADOS: MOGLY ADAS COSTA e JARBAS LINDOMAR ROSA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015.
Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), NELIO ADEMAR SCHERNER - CPF: 589.978.149-15 (AGRAVANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (AGRAVADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919,
parágrafo 1o
, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido
.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002313-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
NELIO ADEMAR SCHERNER

AGRAVADOS: MOGLY ADAS COSTA e JARBAS LINDOMAR ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELIO ADEMAR SCHERNER
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, nos autos de Embargos à Execução no 1009311-94.2020.8.11.0040, opostos em face de
MOGLY ADAS COSTA e JARBAS LINDOMAR ROSA
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“os Agravados, advogando em causa própria, ajuizaram ação de execução de título extrajudicial contra o Agravante, alegando serem credores de 4.000 sacas de soja em decorrência de contrato de confissão de dívida, firmado entre as partes em 26 de Agosto de 2019. Pugnaram, ainda, pela cobrança de multa de 40% sobre o valor total do contrato em razão do suposto inadimplemento por parte do Agravante”
(sic).

Aduz que
“por sua vez, opôs Embargos à Execução, alegando: a) exceção de contrato não cumprido, uma vez que o contrato de confissão de dívida deriva de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, cujo serviço não foi prestado pelos Agravados; e b) excesso da multa contratual no patamar de 40%”
(Sic).

Ressalta que, não obstante o entendimento do juízo
a quo
, os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.

Afirma que o pedido está devidamente fundamentado e a execução está lhe causando prejuízos.

Anota que
“ofereceu em caução o imóvel registrado sob a Matrícula no 13.229 (Doc. 04 – ID 43639069 – p. 2/3), Livro no 2-CK, Fls. 186, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães, com área de 250 hectares, avaliado em R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), conforme avaliação constante dos autos”
(sic).

Assevera que a decisão que indeferiu a suspensão da execução é equivocada, porque além de garantido o juízo, também ficou demonstrado os requisitos da tutela de urgência.

Além disso, pontua que os agravados não poderiam ter promovido a execução sem antes renunciar ao instrumento procuratório, como determina o art. 54 do Estatuto da OAB, além de que não cumpriram com a contraprestação contratual.

Preparo recolhido (Id. 76688962).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 16/03/2021, conforme decisão de Id. 79900970

Contraminuta recursal coligida no Id. 83646973, em que os agravados discorrem acerca da inidoneidade da caução ofertada, na medida em que
“as coordenadas geográficas que constam na matrícula n. 13.229 indicam a localização no perímetro da Gleba Jarinã, área pública localizada no Município de Peixoto de Azevedo e que já se encontra inserida na base de dados do Sistema de Gestão Fundiária SIGEF- INCRA e que possui o título de domínio n. 9.255 do Cartório do 1o Ofício de Peixoto de Azevedo, conforme comprova-se por meio da documentação anexa (DOC. 25 - extrato SIGEF-INCRA)”
, e que
“o ato de abertura da matrícula n. 13.229 e sua posterior transferência de domínio para os atuais proprietários constante no R.01.13.229, foram praticados no mesmo dia (06/07/2005) pelo oficial do 1o Tabelionato e Registradoria de Chapada dos Guimarães”
(sic).

Além disso, sustentam que
“a confissão de dívida ora executada se trata de valores incontroversos devidos aos exequentes, sobre serviços que já foram prestados, não estando tal título atrelado as obrigações da cláusula primeira e aos pagamentos da cláusula quarta, do contrato de prestação de serviços advocatícios”
(sic). Dizem, ao fim, que não se encontram presentes os requisitos necessária à suspensão da ação executiva, pelo que pedem o desprovimento deste agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Coisa Incerta – Instrumento Particular de Confissão de Dívida –, no qual se executa a quantia equivalente a 5600 sacas de soja.

Requestado o efeito suspensivo, mediante a prestação de caução, foi este indeferido pela togada singular, por não vislumbrar os requisitos da tutela de urgência, como se infere:

“(...)
Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC, para atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a verificação dos mesmos requisitos exigidos para concessão da tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito, o que não se verifica no caso em análise.

Malgrado os embargantes ofereçam um imóvel como garantia da execução, não vislumbro preenchidos os requisitos da tutela de urgência, visto que as matérias aventadas parte embargante se confunde com o mérito da ação. [...]”

Insurge-se, então, o embargante, ora agravante, ao argumento de que a execução se encontra garantida por imóvel rural avaliado em R$
875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), além de que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência, consubstanciado na inexigibilidade do título executivo em razão do não cumprimento do contrato originário que lastreou o título.

A valer, como expressamente prevê a norma processual civil,
os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919,
parágrafo 1o
, do CPC/2015
)
[1]
,
a qual somente será relativizada em situações excepcionais, a ser sopesada casuisticamente.

A propósito, essa é a posição hodierna do c. Superior Tribunal de Justiça, e na esteira, desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso
normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.”
(N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

No caso em pauta, a parte agravante questiona a inexigibilidade do termo de confissão de dívida, em razão do não cumprimento dos serviços profissionais firmados no contrato de honorários.

Por sua vez, os agravados alegam que houve a contraprestação devida, e que o título instrumentaliza confissão de débito por serviço já prestado.

Dessarte, perscrutando os autos originários, não se descurando dos limites da decisão agravada, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que o instrumento particular de confissão de dívida, nas cláusulas 1a e 2a (Id 75980967),
apontam o reconhecimento pelo devedor de dívida já existente, originária de honorários profissionais devidos
, o que subentende-se que os serviços já foram executados.

De mais a mais, como pontuou a togada
a quo
, o eventual descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, que fundaram o Termo de Confissão de Dívida, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o exercício do contraditório em sua plenitude.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(destaquei).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021